Tribunal: STF
Processo: HC 183611
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Maria Tereza Montalvão Serrano em favor de Lucas Nogueira de Souza Aparecido contra acórdão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 547.245/SP (doc. 13).
    O paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo qualificado, tipificado no art. 157, § 2º, I e II, (por três vezes), do Código Penal (fls. 1/16 – doc.14). 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo (fls. 22/6 – doc. 14).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do HC 547.245/SP. Ato contínuo, a Corte Superior negou provimento ao agravo regimental.
    Neste writ, a Impetrante alega inidônea a fundamentação da sentença condenatória quando da fixação do regime inicial mais gravoso. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a aplicação de regime menos gravoso. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso do que o patamar da pena prevista no CP, a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na primariedade do acusado e na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última por um modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado.
    2. No caso dos autos, ainda que o paciente seja primário e a pena arbitrada seja inferior a 8 anos, a pena-base não foi fixada no mínimo legal, em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Dessa forma, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, o regime inicial fechado é o adequado para o paciente. 
    3. Agravo regimental improvido”.
    O paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, I e II (por três vezes), do Código Penal. 
    Ressalto que, nos autos do HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, em sessão realizada em 27.6.2012, o Plenário desta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/07, que instituiu a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena de crimes hediondos e equiparados. 
    O julgado não reconheceu direito automático a esse benefício, impondo-se sua apreciação pelo juiz do processo à luz do preenchimento, ou não, dos requisitos legais do art. 33 do Código Penal. Agregue-se o fato de que o benefício não está condicionado ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais dos artigos 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal. 
    O Superior Tribunal de Justiça, ao denegar o habeas corpus, ratificou as decisões anteriores, ‘uma vez que a pena é superior a 4 anos e a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Dessa forma, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a" e § 3º, o regime inicial fechado se mostra mais adequado’. 
    Nesse prisma, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF’ (HC 144.805-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 16.10.2017); e ‘Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. O Juízo de origem fixou o regime inicial fechado com apoio em elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito’ (HC 153.644-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.4.2018). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 06 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora